Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-17.2023.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001132-17.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 033.681.161-69 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE GORRIS DE SOUZA - CPF: 012.264.481-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESIO AMANCIO BORGES - CPF: 011.392.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO YURI SOUZA DA CRUZ - CPF: 061.797.821-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS XAVIER MENDES - CPF: 061.103.751-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS XAVIER MENDES - CPF: 061.103.751-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISSÃO. FALSA IDENTIDADE. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações
defensivas
interpostas contra sentença que condenou
o primeiro apelante pela
prática d
o crime d
e tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, § 4º, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006)
e o segundo apelante, pelo cometimento de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, § 4º, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006)
,

falsa identidade (art. 307 do CP) e comunicação falsa de crime (art. 340 do CP),

em concurso material
(art. 69 do CP).

II. Questão em discussão

2.
Q
uestões em discussão:

(i) saber se é cabível o Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP)
ao
primeiro apelante
;

(
ii
) saber se a confissão poderia reduzir a pena aquém do mínimo legal;

(
iii
) se era cabível a aplicação de fração maior do tráfico privilegiado e a
incidência do art. 41 da Lei n. 11.343/2006
;

(
iv
) se era devida a restituição de bem apreendido
e,
(v) quanto ao
segundo apelante
, a discussão se cinge à concessão do tráfico privilegiado e à atipicidade da falsa identidade.

III. Razões de decidir

3.
O ANPP não é direito subjetivo do réu

(
STJ,
AgRg
no HC n. 878.674/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
27/5/2024)
, sendo inviável quando a pena mínima supera 4 anos

(art. 28-A, caput, do CPP).

No caso, a negativa do
parquet
se mostrou idônea
diante da

participação de
adolescente no tráfico de drogas
(por
eleva
r
o grau de reprovabilidade d
a conduta
)
, o qua
l
possu
i
especial proteção constitucional (art. 227 da C
F
).
De toda sorte,

p
or se tratar de justiça negociada, “
cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024).

4.
O
c. STJ enfrentou a matéria e pontuou que “
o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 158, de repercussão geral, firmou o entendimento vinculante de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.822.563/PA, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025).

5. A fração de 1/5 aplicada para o tráfico privilegiado ao réu Matheus foi justificada pela quantidade e variedade das drogas

(985g de maconha e 241g de cocaína), estando em consonância com a jurisprudência do STJ
(
AgRg
no HC n. 558.317/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020).

6. Afigura-se i
naplicável a causa de diminuição do art. 41 da L
ei n.
11.343/2006
, “
pois
,

embora o réu tenha indicado onde estavam os entorpecentes, não cooperou com a identificação e a prisão de coautores ou partícipes
” (
AgRg
no HC n. 670.912/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021).

7.
“
A
restituição de bens utilizados no tráfico de drogas é vedada pelo ordenamento jurídico
” (TJMT, N.U 1040666-37.2023.8.11.0002,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024).

8. A
reincidência
do segundo apelante

“
impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT, N.U 1000510-14.2024.8.11.0053, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/02/2025).

9. O
c. STJ firmou entendimento de que se mantém “
típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa
” (Tema Repetitivo n. 646 e Súmula 522).

IV. Dispositivo

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001132-17.2023.8.11.0025

APELANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO GONCALVES, MATHEUS XAVIER MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Em

julgamento
,
apelações criminais
defensivas
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Juína, na ação penal n. 1001132-17.2023.8.11.0025, que condenou
:

(i)
MATHEUS XAVIER MENDES
a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, § 4º, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006)
;

(
i
i
)

ANDERSON DO NASCIMENTO GONÇALVES

a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 5 meses e 12 dias de detenção, em regime fechado, e ao pagamento de 817 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006), falsa identidade (art. 307 do CP) e comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), em concurso material (art. 69 do CP)
-
(id. 227124207 e
id.
227124220).

A Defesa do
apelante MATHEUS XAVIER MENDES
argui o cabimento
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

No mérito,
sustenta
que
:
1)

a desconsideração da circunstância
atenuante da confissão
(art. 65,
inc. III, ‘d’, do CP)
,

por força da súmula 231 do STJ (impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal)
,
seria ilegal;
2
)

seria aplicável a
fração
máxima

(
2
/3)
d
a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)
e
;
3
)

o disposto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006
[acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes terá a pena reduzida de um terço a dois terços]
;
4
)

faria
jus
à

restituição do aparelho celular
.

Requer
o provimento para

“
determinar que os autos voltem ao juízo criminal e se proceda a remessa ao r. MP/MT para oferecimento de ANPP
”.

No mérito,
a
readequação
da pena
e a restituição do aparelho celular (id. 227501158).

A Defesa do apelante
ANDERSON DO NASCIMENTO GONÇALVES

alega
: 1)
faria
jus
à
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; 2)
atipicidade

do crime de falsa identidade
, pois “
é recorrente o entendimento de que não comete o crime de falsa identidade aquele que, perante autoridade policial, se apresenta com outro nome, procurando ocultar antecedentes criminais negativos
”

Requer o provimento para reconhecer o
benefício do
tráfico privilegiado e
absolvê-lo do crime de falsa identidade (id. 278910939).

Em contrarrazões,
a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento dos recursos (
id.
2789
10943).

Nessa instância superior,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
a Procuradoria de Justiça exarou parecer

pelo
desprovimento dos apelos
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador
de Justiça
Dr

Gill Rosa
Fechtner

(
id
.

280367864
)
.

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (PRELIMINAR - ANPP)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defesa do
apelante
MATHEUS XAVIER MENDES
argui o cabimento de acordo de não persecução penal
.

Sobre a matéria, a compreensão do c. STJ “
é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo
” (
AgRg
no HC n. 878.674/SC, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024).

Na hipótese,
a
1ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA
se
posicionou de forma desfavorável
por entender que “
a celebração de ANPP não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, sobretudo porque a conduta foi praticada mediante a participação de inimputável, circunstância que, por si só, eleva o grau de reprovabilidade do comportamento
”
(id.
278910943
).

A

justificativa
se afigura
idônea
, tanto que

o legislador f
ez
constar da Lei de Drogas
a gravidade
da conduta
quando a prática do tráfico
de entorpecentes
envolver criança ou adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006), os quais possuem especial proteção constitucional (art.
227 da Constituição Federal)
.

Noutra ótica,
tanto
a pena mínima do tráfico de drogas
, previ
s
ta abstratamente
(5 anos),
quanto
a
pena aplicada
efetivamente

(
4 anos e 8 meses de reclusão
),
torna
m
inviável
a celebração de ANPP
, o qual pressupõe a
pena mínima inferior a 4 anos

(art. 28-A,
caput
, do CPP)
.

De toda sorte
, por se tratar de justiça negociada, “
cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 185.308/DF, Relator: Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024).

Ante o exposto
,
PRELIMINAR
REJEIT
ADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s

apelos
, passando ao enfrentamento do mérito
em
reexame
.

Os réus
(MATHEUS e ANDERSON)
foram presos em flagrante
, na companhia do adolescente Pablo Yuri Souza da Cruz
(id.
227123654).

Na diligência policial, f
oram apreendidos porções de substâncias análogas a
o

crack
e
maconha,
aparelhos celulares, dinheiro em espécie, balança de precisão
e 2 motocicletas (id. 227123660 e id. 227123688).

Há laudo
de exame definitivo de entorpecente (id. 227123661).

Na Delegacia
, todos permaneceram em silêncio (id. 227123666, id. 227123673 e id. 227123663, pág. 15).

Consta da denúncia a seguinte imputação delitiva:

“
FATO 1 – Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente No dia 20 de março de 2023, por volta das 13h, em frente à residência situada na Avenida Perimetral, n. 1.334, Bairro São José Operário, em Juína/MT, o denunciado 1) ANDERSON adquiriu do denunciado 2) MATHEUS 3 (três) porções de cocaína, totalizando 25g (vinte e cinco gramas), que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante monitoração, a Polícia Civil flagrou 2) MATHEUS chegar de motocicleta, com o adolescente Pablo Yuri Souza da Cruz – que contava 17 anos de idade, porquanto nascido em 19/04/2005 – na garupa, à residência do denunciado 1) ANDERSON, ocasião em que o menor de idade entregou a droga em troca de dinheiro.

Em seguida, 2) MATHEUS e o adolescente deixaram o local, oportunidade em que a Polícia Civil abordou o denunciado 1) ANDERSON, o qual admitiu ter adquirido a droga para venda.

Ato contínuo, na Avenida Missionário Daniel Berg, n. 1.144, Bairro São José Operário, em Juína/MT, o denunciado 2) MATHEUS manteve em depósito/guardou 6 (seis) porções de maconha, totalizando 978,14g (novecentos e setenta e oito gramas e catorze centigramas), que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante a abordagem, 2) MATHEUS confirmou aos policiais civis que vende drogas e que envolveu o adolescente no tráfico de entorpecentes, utilizando-o como auxiliar para fornecer drogas em pontos de venda da cidade.

Salienta-se que, na mesma data, a Polícia Civil constatou que o adolescente manteve em depósito/guardou 18 (dezoito) porções de cocaína, totalizando 216g (duzentos gramas e dezesseis centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, totalizando 62,55g (sessenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas), que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2 – Associação para o tráfico de drogas

Em período inexato, porém certo
que
durante o mês de março de 2023, em Juína/MT, o denunciado 2) MATHEUS, consciente da ilicitude de sua conduta, associou-se com o adolescente Pablo Yuri Souza da Cruz – que contava 17 anos de idade, porquanto nascido em 19/04/2005 –, com a finalidade de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta comarca.

FATO 3 – Falsa identidade

Ato contínuo ao FATO 1, em frente à residência situada na Avenida Perimetral, n. 1.334, Bairro São José Operário, o denunciado 1) ANDERSON atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem, identificando-se como sendo
Dyonathan
Torres de Araújo, com a finalidade de não ser identificado criminalmente.

FATO 4 – Comunicação falsa de crime

Por fim, no dia 22 de março de 2023, durante audiência de custódia, em Juína/MT, o denunciado 1) ANDERSON provocou a ação da autoridade judicial, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado, ao comunicar-lhe que sofreu diversas lesões pelos policiais civis que efetuaram a sua prisão, o que demandou a realização de novo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual, assim como o primeiro, não constatou ofensa à integridade física e que as queixas do acusado de lesão são falsas.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra 1) ANDERSON DO NASCIMENTO GONÇALVES, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, do art. 307 e do art. 340, ambos do CP, todos c/c art. art. 61, I6 , e do art. 69, ambos do CP, e 2) MATEUS XAVIER MENDES, como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, todos c/c art. 69 do CP
” (id. 227124161)

Em juízo, os apelantes admitiram e confessaram o tráfico
e, n
este ponto
, transcrevo parte da sentença que retrata a investigação policial e a identificação da responsabilidade penal dos apelantes:

“[...]
De plano, noto que os acusados CONFESSARAM em juízo que traficavam. Anderson, por outro lado, negou a associação, chegando a dizer que só soube da existência de Matheus quando da prisão. Anderson disse que pegava a droga de terceiro, vendia a metade e a outra ele mantinha o próprio vício.

Tal confissão dialoga com o depoimento dos policiais civis, em especial a voz de
Azael
Nogueira de Oliveira quando declarou em juízo, confirmando sua fala inquisitorial, de que faziam diligências na Rua da Horta, monitorando denúncias anônimas de tráfico quando presenciou duas pessoas parando de moto, quando o acusado Matheus estaciona e o garupa (o menor Pablo) desce e entrega algo para o acusado Anderson, sendo abordados todos na posse de droga, dizendo Matheus que tinha MACONHA e BALANÇA DE PRECISÃO em sua casa.
[...].
” (id. 227124207)

Ausente impugnação quanto à materialidade e autoria
,
o que torna incontroverso o contexto delitivo retratado na denúncia e sentença,
passo ao julgamento
dos recursos, os quais se limitam, em síntese, à dosimetria da pena.

P
or didática, enfrento os apelos separadament
e
, dividi
ndo as
teses articuladas p
elas distintas
defesa
s,
em tópicos.

Do recurso de MATHEUS XAVIER MENDES
.

(i) da incidência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP) e a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)
:

Em recente julgado,
o c. STJ
enfrentou a matéria e pontuou que
“
o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 158, de repercussão geral, firmou o entendimento vinculante de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.822.563/PA,
R
elator
:

Min.
Otávio de Almeida Toledo (Des
embargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025
).

Assim
,
impertine
nte o pedido de redução da pena.

(
ii
)
da
fração redutora do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)
:

O
j
uízo de primeiro grau elegeu a fração redutora de 1/5 do tráfico privilegiado ao considerar
, embora
“
a quantidade de droga não deve ser considerada para afastar a incidência dessa benesse
”, pode servir “
como baliza para auxiliar o magistrado no trânsito entre o máximo e o mínimo de redução da pena
” (id. 227124207).

De fato, “
a quantidade de drogas apreendidas pode modular a fração de diminuição da pena, mas não afastar, por si só, o benefício da minorante do tráfico privilegiado
” (STJ,
AgRg
no HC n. 975.092/SP,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025
).

No caso,
a
redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas
apreendidas
(
985g de maconha e 241g de cocaína, conforme laudo pericial - id. 227123661
)
não demonstra desproporcionalidade que justifique a reforma d
a sentença

e dos parâmetros utilizados no cálculo dosimétrico (STJ,
AgRg
no HC n. 558.317/SC,
R
elator
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020
).

(
iii
)
da
aplic
abilidade do
art. 41 da Lei n. 11.343/2006
:

Segundo o dispositivo, “
o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais
co-autores
ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
” (
art. 41 da Lei n. 11.343/2006
).

Ocorre que “
a cooperação do apelante não se deu de forma efetiva, vez que tão somente colaborou no momento da prisão em flagrante
” e “
não apresentou informações relevantes para subsidiar a Polícia na apreensão de entorpecentes ou na prisão de outros traficantes, conforme se extrai do depoimento prestado em juízo pela testemunha
Azael
Nogueira de Oliveira, Investigador de Polícia Civil, que participou das diligências que culminaram na presente ação penal
” (id. 280367864).

Nesse sentido, é
a orientação do c. STJ, “
pois, embora o réu tenha indicado onde estavam os entorpecentes, não cooperou com a identificação e a prisão de coautores ou partícipes
” (
AgRg
no HC n. 670.912/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021
).

(
iv
)
da
restituição do aparelho celular
:

O juízo singular decretou a perda “
em favor da União dos valores apreendidos e bens apreendidos (celulares, dinheiro e motocicletas -
Id’s
. 115512865, 115514197), já que não restou comprovado a origem lícita
e além disso
a motocicleta era utilizada para fins de comercialização de entorpecente e estava na posse do réu Matheus, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal
” (id. 227124207).

De fato
,
como bem destacado
pelo Promotor de Justiça Adalberto
Biazotto
Júnior
,
“
além de não ter sido demonstrada a origem aparentemente lícita do bem apreendido, certo é que as provas coligidas demonstram que o telefone celular foi encontrado na casa do acusado, junto com as drogas ilícitas, no momento de sua prisão em flagrante
”, de modo que
“
havendo evidências de que é produto do tráfico de entorpecentes, descabida a devolução pugnada, devendo ser mantida a perda em favor da União
” (id. 278910943).

Portanto,
“
a restituição de bens utilizados no tráfico de drogas é vedada pelo ordenamento jurídico
” (TJMT,
N.U 1040666-37.2023.8.11.0002
, Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024
)
.

Outrossim, preservo a perda dos bens e valores apreendidos.

Do
apelo
de
ANDERSON DO NASCIMENTO GONÇALVES
.

(i
) do
tráfico privilegiado

(
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
)
:

Em relação ao apelante ANDERSON, o
j
uízo singular afastou o tráfico privilegiado ao considerar
“
que se trata de pessoa que ostenta histórico de seis condenações por roubo e furto (autos n. 0020820-71.2011.8.11.0002; 0024360-93.2012.8.11.0002, 0006793-78.2014.8.11.0002, 0005459-14.2011.8.11.0002, 0006925-72.2013.8.11.0002, 0004046-58.2014.8.11.0002), já havendo trânsito em julgado, o que esbarra no óbice previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes e não dedicação às atividades criminosas)
” (id. 227124207).

Realmente
, “
a reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT,
N.U 1000510-14.2024.8.11.0053,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 25/02/2025
).

Desse modo
, inaplicável o benefício.

(
ii
) atipicidade do crime de falsa identidade
:

A defesa alega que “
é recorrente o entendimento de que não comete o crime de falsa identidade aquele que, perante autoridade policial, se apresenta com outro nome, procurando ocultar antecedentes criminais negativos
”
(id.

Todavia,
o
c. STJ

firmou entendimento de que se mantém “
típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial,
ainda que em situação de alegada autodefesa
” (Tema Repetitivo n. 646 e Súmula 522).

Com efeito
, mantenho a condenação.

A
nte o exposto
,

conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame
, mas
, no mérito,

RECURSO
S

DES
PROVIDO
S,
em consonância
com
o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025